Tribunal: TJDFT
Processo: 0006211-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 89 C/C ART. 84, § 2°, AMBOS DA LEI No 8.666/1993 E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. AUSÊNCIA DE DOLO. PARECER FAVORÁVEL DA ASSESSORIA JURÍDICA DO ÓRGÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE UM DOS RÉUS E OS DEMAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO PARA UM DOS RÉUS RECONHECIDA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Não demonstrado o dolo específico, bem como o prejuízo aos cofres públicos, não há se falar em condenação pelos crimes previstos no art. 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, ambos da Lei no 8.666/1993, diante da inexistência do fato típico e da insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.
2. Configura o crime de corrupção passiva a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. No caso concreto, deve ser mantida a absolvição de um dos réus do crime de corrupção passiva, em face do princípio do in dubio pro reo, pois não há nos autos elementos suficientes para demonstrar o vínculo entre ele e os demais acusados.
3. Por outro lado, devidamente comprovado o recebimento de vantagem indevida em razão do cargo por um dos réus, através de gravação em vídeo e pela prova testemunhal, deve ser mantida a condenação.
4. Recursos do Ministério Público e da Defensoria Pública conhecidos e, no mérito, desprovidos.